Tribunal: TJMT
Processo: 1032810-93.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032810-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANOEL PEDRO CHAVES SANTOS - CPF: 064.963.944-82 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1032810-93.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EMANOEL PEDRO CHAVES SANTOS

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DA JUSTIÇA GRATUITA COM A MÁ-FÉ PROCESSUAL

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Ao final do voto constam as condenações impostas ao recorrente. Preliminar acolhida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, no valor de R$ 125,49 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), sendo desconhecido pelo recorrente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando telas cadastrais com histórico de ligações e pagamentos, afirmando que o recorrente utilizava plano telefônico, cancelado por inadimplência.

Conforme ID n°

125214196, ao sentenciar o feito, a magistrada constou na decisão pesquisa ao site de buscas na internet (Google)
que
de fato o autor reside/residia ou possui/possuía comércio no estado do Rio Grande do Norte, cuja contratação da linha telefônica ser no Estado do referido, localizado na região nordeste, de onde consta em documento pessoal do autor ser natural do Estado da Paraíba.

A recorrente deixou de apresentar impugnação específica, tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa.

Em sede de Recurso alega genericamente que não houve a comprovação da relação jurídica. No entanto não impugna a fundamentação da improcedência, pontuado na sentença.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Age de má-fé a recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

EXPEDIÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO AO NUMOPEDE.

Uma vez constatada a má-fé por parte da autora, bem como a forma genérica em que o caso foi abordado na exordial, nada impede que o Juízo oficie ao NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, a fim de apurar eventuais irregularidades praticadas a serem investigadas, o que não quer dizer que se aponte alguma culpa dos causídicos dos autos, sendo fato corriqueiro no dia a dia em demandas deste jaez.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no importe de 9% do valor da causa, bem como, honorários advocatícios que realinho para 9% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.135,22), em substituição ao fixado no primeiro grau, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022